Tribunal: TJBA
Processo: 0028676-62.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028676-62.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

APELADO: CSP INDUSTRIA E COMERCIO DE SACOS DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO JERONIMO BASTOS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL, CICERO DIAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL E TORTURA ALEGADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Raimundo da Silva Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 1.000.000,00 cada, sob alegação de prisão ilegal, submissão a tortura física e psicológica e trabalho análogo à escravidão nas dependências da 13ª Delegacia Territorial de Pau da Lima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) analisar a legitimidade passiva dos réus excluídos; (iii) aferir se houve responsabilidade civil do Estado por prisão ilegal e tortura; e (iv) examinar a existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, com vistas à concessão de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão dos réus particulares da lide por ilegitimidade passiva e o encerramento da instrução processual não configuram cerceamento de defesa, sendo exercício legítimo do poder instrutório do juiz, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório.

4.
A atuação do Ministério Público nos autos foi regular, tendo se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção, afastando qualquer nulidade por ausência de intimação ou intervenção obrigatória.

5.
A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige prova da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre a parte autora.

6.
Os elementos constantes dos autos — como os inquéritos policiais, a confissão do autor quanto ao furto praticado, os depoimentos de testemunhas presenciais e a ausência de registros médicos contemporâneos às supostas agressões — revelam a inexistência de prisão ilegal, de prática de tortura e, por consequência, de responsabilidade civil do Estado.

7.
A ausência de provas autônomas, imparciais e contemporâneas às alegações de tortura, bem como a omissão do autor em relatar os supostos abusos à autoridade policial competente à época, fragiliza a versão apresentada e afasta o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

8.
A jurisprudência invocada pelo apelante não se aplica ao caso concreto, em razão da ausência de comprovação dos pressupostos fáticos que justificariam a responsabilização civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 0224096-31.2013.8.13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 18.12.2024, publ. 19.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
00
28676
-
62
.20
08
.8.05.000
1
, em que figura como Apelante,
José Raimundo da Silva Oliveira

e, como Apelados,
CSP Indústria e Comércio de Sacos de Papéis e Plásticos Ltda.
e o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07